Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725557-05.2025.8.07.0000 RECORRENTES: SILVIA REGINA MENDES BASTOS MACHADO E DANILO ALVES BASTOS MACHADO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência. 2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência formulada para determinar a suspensão dos efeitos de eventual arrematação do imóvel e garantir-lhes a manutenção da posse do imóvel até o julgamento do mérito da ação originária, bem como reconhecer a nulidade do ato de consolidação da propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 5. A mera cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal não caracteriza, em tese, qualquer ilegalidade da cobrança, desde que haja previsão contratual. 6. A propriedade será consolidada em nome do credor fiduciário quando a dívida estiver vencida e não for paga, no todo ou em parte, e o devedor ou terceiro fiduciante forem constituídos em mora. É necessária a intimação prévia do devedor ou do terceiro fiduciante pelo oficial de registro de imóveis competente para o adimplemento da parcela vencida no prazo de quinze (15) dias. A propriedade do imóvel será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão em caso de não purgação da mora no prazo legal. 7. As matérias relativas à abusividade do contrato de financiamento pactuado pelas partes e à nulidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pela agravante nos autos originários. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “As matérias relativas à abusividade do contrato de financiamento pactuado pelas partes e à nulidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pela agravante nos autos originários”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; Lei n 9.514/1997, art. 26. Jurisprudência relevante citada: Temas no 246, 247 e 953/STJ. A parte recorrente alega violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, defendendo que o banco recorrido não realizou a notificação de maneira correta, seja em relação à purgação da mora, seja à realização dos leilões extrajudiciais. Sustenta que a notificação averbada se deu de forma totalmente incompleta, e a mera juntada de certidões genéricas não pode ser automaticamente aceita como prova de plena regularidade da notificação. Argumenta que a lei exige a intimação pessoal do devedor fiduciante. Afirma que o banco não permitiu a quitação da dívida antes da realização do leilão. Aduz que a concessão de tutela de urgência é necessária, para suspender a consolidação da propriedade e dos efeitos de eventuais arrematações decorrente dos leilões. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para assegurar a manutenção da posse dos recorrentes no imóvel e anular a consolidação realizada pela CEF; determinar a expedição de ofício ao registro de imóveis para averbar a existência da demanda; impedir que o Banco inclua ou mantenha os recorrentes em cadastros de inadimplentes; suspender novos leilões ou os efeitos de eventual arrematação; obstar qualquer execução extrajudicial e garantir a posse plena dos recorrentes até o julgamento final; atribuir à decisão caráter de decisão-ofício para imediata intimação da parte contrária; e fixar multa diária de R$ 5.000,00 pelo descumprimento das determinações. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de reexame da presença dos pressupostos para a concessão ou negativa da tutela antecipada no âmbito do recurso especial, seja em face da necessária incursão na seara fática da causa, seja em razão da natureza perfunctória do provimento, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão. Incidência da Súmula 735 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.749.765/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Além disso, a Corte Superior possui o seguinte entendimento: “4. O exame dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) demanda reavaliação de fatos e provas, providência vedada em sede de Recurso Especial pela Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.211.640/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando a pretensão recursal veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional é integralmente satisfeita pela análise da alínea "a", tornando desnecessário o exame da divergência" (AREsp n. 2.624.681/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015